Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-23.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR MEDIANTE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À VENDEDORA – CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA DE QUE O FINANCIAMENTO PODERIA NÃO SER APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS QUE SE MOSTRA ADEQUADO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR MEDIANTE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À VENDEDORA – CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA DE QUE O FINANCIAMENTO PODERIA NÃO SER APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS QUE SE MOSTRA ADEQUADO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.